Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA ACERCA DA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA CADASTRADA COMO USUÁRIA. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AOS PROMITENTES COMPRADORES DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel” (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019).
2. A despeito da natureza pessoal da dívida relativa ao serviço de energia elétrica, verifica-se, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que o encerramento do vínculo contratual entre a concessionária de energia elétrica e o usuário pode ocorrer por meio de mera solicitação do consumidor e demais usuários (art. 140, inciso I, da RN no 1.000/2021-ANEEL).
3. O usuário cadastrado que deixa de promover a comunicação à concessionária fornecedora de serviços da alteração de titularidade da unidade consumidora do serviço de energia elétrica continua responsável pelo adimplemento das parcelas eventualmente inadimplidas de contas de luz.
4. Tendo em vista que se configura a vinculação da apelante à obrigação de adimplir as contas inadimplidas, porquanto deixou de informar à concessionária a modificação da titularidade da unidade consumidora para o nome de terceiros, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, são legítimos a cobrança, o protesto e a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pela concessionária do serviço público de energia elétrica, que não mantém relação jurídico-contratual com os apelados e não integra a presente relação jurídico-processual, diante da ausência de comunicação da transferência de titularidade da unidade imobiliária consumidora. Não obstante a referida conclusão, a apelante também não comprovou que promoveu o pagamento das dívidas contra as quais se insurge nessa demanda (art. 373, I, do CPC), o que, ocorrendo, viabilizaria, em tese, regresso eventual em face dos apelados, apontados como terceiros efetivamente usuários dos serviços prestados, a fim de evitar o indevido enriquecimento sem causa.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.